Tribunal: TJES
Processo: 5006488-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006488-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEAN CLAUDE ANGE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006488-13.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo da Vara Cível da Comarca de Castelo/ES
Recorrente: Jean Claude Ange
Recorrido: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS. HONORÁRIOS RECONVENCIONAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação apresentada pela instituição financeira, excluindo o ressarcimento dos valores pagos pelo agravante durante a vigência do contrato de financiamento e restringindo a base de cálculo dos honorários advocatícios reconvencionais apenas aos danos morais fixados na sentença.

O agravante sustenta que a alienação extrajudicial do veículo pelo banco, sem autorização judicial e sem ciência da parte contrária, impõe o dever de ressarcimento dos valores pagos a título de entrada e parcelas do financiamento, além da ampliação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante possui direito ao ressarcimento dos valores pagos durante a execução do contrato de financiamento, cumulativamente ao valor da coisa convertido em perdas e danos, nos termos do art. 809 do CPC e do art. 239 do Código Civil; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados na reconvenção devem incidir sobre a integralidade da condenação reconvencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 809 do CPC e o art. 239 do Código Civil autorizam a cumulação entre o equivalente pecuniário da coisa não restituída e as perdas e danos decorrentes do inadimplemento culposo do devedor.
5. O valor atribuído ao veículo com base na Tabela FIPE corresponde ao equivalente da coisa, enquanto os valores pagos pelo agravante a título de entrada e parcelas do financiamento constituem prejuízo patrimonial autônomo e indenizável.
6. A alienação extrajudicial do veículo pelo agravado, sem autorização judicial e sem prévia comunicação à parte adversa, caracteriza conduta apta a ensejar reparação integral dos danos materiais suportados pelo agravante.
7. A exclusão do ressarcimento implicaria enriquecimento sem causa da instituição financeira, em afronta ao art. 884 do Código Civil, à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
8. A superveniência da alienação do bem após a sentença autoriza a apuração do ressarcimento na própria fase de liquidação, em observância aos princípios da efetividade e da economia processual.
9. Os honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção devem incidir sobre a totalidade da condenação reconvencional, abrangendo danos morais, valor da coisa convertido em perdas e danos e ressarcimento das parcelas pagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
11. Determinada a inclusão, na liquidação do cumprimento de sentença, do ressarcimento dos valores pagos pelo agravante a título de entrada e parcelas do financiamento, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios, bem como o recálculo dos honorários advocatícios reconvencionais sobre a integralidade da condenação.

Tese de julgamento
: “1. O art. 809 do CPC admite a cumulação entre o equivalente pecuniário da coisa não entregue e as perdas e danos decorrentes do inadimplemento culposo do devedor. 2. A alienação extrajudicial de bem objeto de demanda judicial, sem autorização judicial e sem ciência da parte adversa, impõe o dever de reparação integral dos prejuízos materiais suportados pelo devedor fiduciante. 3. Os honorários advocatícios fixados em reconvenção devem incidir sobre a totalidade da condenação reconvencional.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 809, §2º; CC, arts. 239, 405 e 884; CPC, art. 85, §§2º, 8º e 8º-A; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.828.296/PA; TJES, precedentes acerca da incidência de honorários sobre a integralidade da condenação reconvencional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5006488-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JEAN CLAUDE ANGE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento por meio do qual pretende Jean Claude Ange ver reformada a decisão interlocutória (ID 64586562, integrada pela decisão de ID 66989626), proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 5008034-18.2022.8.08.0030, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., reconhecendo excesso de execução quanto ao ressarcimento dos valores pagos pelo agravante durante a vigência do contrato de financiamento com alienação fiduciária, bem como restringindo a base de cálculo dos honorários advocatícios reconvencionais ao valor dos danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Segundo se depreende, o caso tem origem em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Jean Claude Ange, sob alegação de inadimplemento contratual. Em 19/11/2022, o veículo — um Fiat Grand Siena Essence 1.6 Flex, ano-modelo 2014 — foi apreendido, muito embora o agravante estivesse em dia com o pagamento das prestações, tendo desembolsado até aquela data o montante de R$ 26.451,74, incluída a entrada de R$ 20.000,00 e sete parcelas mensais.

A ação foi julgada improcedente, com parcial procedência da reconvenção, sendo o agravado condenado à devolução do bem e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, acrescidos de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação reconvencional.

Em grau recursal, o acórdão julgou extinta sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão e determinou o restabelecimento das parcelas do financiamento após a devolução do veículo, além de condenar o agravado ao pagamento dos ônus sucumbenciais da demanda principal.

Posteriormente, sobreveio a informação de que o agravado alienara extrajudicialmente o bem em 12/01/2023, sem autorização judicial e sem dar ciência à parte contrária, fato comunicado aos autos somente em 21/02/2024.

Diante da impossibilidade de devolução do bem, o Juízo a quo determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, arbitradas com base na Tabela FIPE à época da apreensão (R$ 38.536,00), corrigidas pela taxa SELIC desde o evento danoso. No cumprimento de sentença, o agravante pleiteou, além das verbas incontroversamente devidas, o ressarcimento dos valores por ele pagos ao banco a título de entrada e parcelas, no montante atualizado de R$ 38.053,58, com fundamento nos arts. 809 do CPC e 239 do Código Civil.

A decisão agravada acolheu a impugnação do banco para excluir tal verba, sob o fundamento de que inexistiria previsão no título executivo e de que a restituição configuraria enriquecimento sem causa do exequente.

A sentença hostilizada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo o ressarcimento dos valores pagos e restringindo a base de cálculo dos honorários reconvencionais.

Cinge-se a controvérsia a aferir: (i) se o exequente, ora agravante, tem direito ao ressarcimento dos valores por ele pagos ao banco durante a vigência do contrato de financiamento, a título de perdas e danos autônomas e distintas do "valor da coisa", nos termos do art. 809 do CPC e do art. 239 do Código Civil; e (ii) se a base de cálculo dos honorários advocatícios da reconvenção deve abranger a totalidade da condenação reconvencional, incluída a verba decorrente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Conforme orientação sufragada pela doutrina processual majoritária, ao tratar da execução de obrigação de entrega de coisa certa frustrada por culpa do executado, o art. 809 do CPC é categórico ao estabelecer que

"o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente",

Determinando, ainda, no seu §2º que "serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos".

O art. 239 do Código Civil reitera a mesma lógica ao dispor que, se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos.

Como se depreende, a norma processual e a civil consagram a cumulatividade de dois institutos ontologicamente distintos:
o valor da coisa
— equivalente pecuniário do bem que não pôde ser entregue —
e as perdas e danos
— representadas pelo efetivo prejuízo patrimonial sofrido pelo credor em razão da conduta culposa do devedor.

Nesse sentido, discorrendo sobre a conversão de ritos executivos, a doutrina especializada de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero esclarece que, não tendo obtido a tutela específica da obrigação, o exequente tem direito à tutela ressarcitória do valor da coisa e à tutela reparatória por perdas e danos, caso a coisa não lhe tenha sido entregue ou tenha se deteriorado por culpa do executado, nos termos dos arts. 809 do CPC, 234 e 235 do Código Civil.

No caso concreto, o valor da Tabela FIPE fixado judicialmente — R$ 38.536,00, corrigido pela taxa SELIC desde o evento danoso — corresponde ao
(i)
"valor da coisa", isto é, ao equivalente pecuniário do veículo apreendido indevidamente.

As
(ii)
perdas e danos, por sua vez, traduzem-se nos valores efetivamente desembolsados pelo agravante ao agravado a título de entrada e parcelas do financiamento — R$ 26.451,74 em valores originários, atualizados para R$ 38.053,58 —, os quais representam o prejuízo patrimonial concreto decorrente da frustração do negócio jurídico por culpa exclusiva do executado.

Importante salientar, porém, que os precedentes invocados pela decisão agravada para afastar o ressarcimento — notadamente o AgInt no REsp 1.828.296/PA do STJ e arestos do TJ-SP e TJ-MT — versam sobre hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda por vício do produto, em que a restituição integral do preço pago pelo consumidor condiciona-se à devolução do bem, sob pena de enriquecimento sem causa.

Trata-se de situação distinta da presente, em que não há rescisão contratual bilateral a demandar a recomposição do status quo ante, mas sim execução de obrigação de fazer tornada impossível por ato ilícito do próprio credor fiduciário, que alienou extrajudicialmente o bem sem autorização judicial e sem comunicar a parte adversa.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a situação do agravado revela inequívoco enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil: recebeu R$ 26.451,74 a título de entrada e parcelas do financiamento; auferiu R$ 23.000,00 com a alienação extrajudicial do veículo — avaliado pela Tabela FIPE em R$ 38.536,00 na época do leilão —; e, não obstante, foi condenado a restituir apenas o valor da coisa e os danos morais, sem qualquer recomposição do prejuízo material efetivo sofrido pelo agravante, que perdeu o bem e tudo quanto pagou por ele.

Noutro viés, a não restituição dos valores pagos pelo agravante, que estava adimplente quando da apreensão indevida, implica que a instituição financeira se locupleta às custas do devedor fiduciante, em manifesta contrariedade aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ademais, a circunstância de a alienação extrajudicial ter ocorrido após a prolação da sentença e após a interposição do recurso de apelação — fato superveniente que nem o magistrado de primeiro grau nem o acórdão puderam enfrentar — justifica, com apoio no princípio da economia processual e no §2º do art. 809 do CPC, que a apuração do ressarcimento se processe na própria liquidação em curso, independentemente de nova demanda cognitiva.

Nesse contexto, a reforma da decisão agravada, neste ponto, é medida que se impõe, para incluir na liquidação do cumprimento de sentença o ressarcimento dos valores pagos pelo agravante ao agravado, no montante de R$ 26.451,74 em valores originários, devidamente corrigido pelo índice do TJES desde o evento danoso (19/11/2022), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação (27/06/2022), nos termos do art. 405 do Código Civil e da Súmula 43 do STJ.

Vencido o ponto anterior, passa-se à análise da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sede reconvencional. A sentença condenou o agravado ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação reconvencional, que, à época de sua prolação, abrangia apenas os danos morais (R$ 4.000,00), haja vista que a impossibilidade de devolução do veículo — e a consequente conversão da obrigação de fazer em perdas e danos — era fato ainda desconhecido nos autos.

Tendo em vista que o provimento do pedido anterior determina a inclusão do ressarcimento dos valores pagos na liquidação reconvencional, e que o valor da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (Tabela FIPE corrigida) constitui, igualmente, condenação decorrente do acolhimento da reconvenção, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser ampliada para abranger a totalidade da condenação reconvencional, composta pelos danos morais, pelo valor da coisa apurado pela Tabela FIPE devidamente atualizado e pelo ressarcimento dos valores pagos.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que a fixação de honorários no irrisório patamar de R$ 400,00 — decorrente da aplicação do percentual de 10% tão somente sobre os danos morais de R$ 4.000,00 —, em processo de tamanha complexidade e extensão, afronta os parâmetros mínimos estabelecidos nos §§ 2º, 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, que determinam a observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou do limite mínimo de 10% sobre o valor da condenação, aplicando-se o que for maior.

A compreensão jurisprudencial desta Corte e do STJ firmou-se no sentido de que os honorários da reconvenção devem ser calculados sobre o valor da própria condenação reconvencional — e não apenas sobre parcela dela —, em respeito à natureza autônoma da reconvenção como ação incidental com pedidos e valor da causa próprios.

Nesse contexto, dá-se provimento parcial ao recurso também neste ponto, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção sejam recalculados sobre a totalidade da condenação reconvencional, assim composta: (a) danos morais devidamente atualizados; (b) valor da coisa apurado pela Tabela FIPE, corrigido nos termos da decisão de ID 61338143; e (c) ressarcimento dos valores pagos pelo agravante, conforme apurado no item anterior, mantido o percentual de 10% fixado na sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para: (i) reformar a decisão agravada e determinar a inclusão, na liquidação do cumprimento de sentença nº 5008034-18.2022.8.08.0030, do ressarcimento dos valores pagos pelo agravante ao agravado a título de entrada e parcelas do financiamento, no montante originário de R$ 26.451,74, corrigido pelo índice do TJES desde o evento danoso (19/11/2022), com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (27/06/2022); e (ii) determinar o recálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção sobre a totalidade da condenação reconvencional, incluídos os danos morais, o valor da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e o ressarcimento dos valores pagos, mantido o percentual de 10%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)